Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCRETUS ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Requereu a concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal para reconhecer o “cumprimento de decisão judicial por parte da Agravante e consequentemente o afastamento da multa imposta” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 57723110). Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se e apresentou a petição de ID 57890083. É o relatório. Decido. A decisão agravada foi disponibilizada em 08/03/2024 (ID de origem 189388654). Diante disso, o prazo final para insurgência em face do decisum ocorreu em 4/04/2024, mas o recurso foi interposto somente em 8/04/2024 (IDs 57722551). A agravante alegou que a publicação deveria ser desconsiderada. Isto porque foi intimada por oficial de Justiça em 13/03/2024, razão pela qual o prazo final para interposição do recurso ocorreu em 8/04/2024. Ocorre que, neste caso, a publicação no DJe se sobrepõe à intimação pessoal, porquanto o artigo 60, do Provimento 20/2017 deste TJDFT, estabeleceu que, no processo eletrônico, o prazo será contado a partir da ciência da decisão. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção das hipóteses que exigem intimação ou vista pessoal, o que não é o caso dos autos. Ademais, nas ocasiões em que ocorre dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta intempestividade. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46